Tribunal: STF
Processo: RE 1302482
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-16
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que “não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional, mas sim análise e estudo sobre o contido no art. 227 da Constituição Federal. Assim como não demanda revolvimento do arcabouço probatório tendo em vista que o centro da discussão está em dizer se há ou não violação ao art. 227 da CF88 quando o legislador Distrital excluí o menor sob guarda do rol de beneficiários de pensão por morte, mormente que a circunstância fática da guarda regular e cristalizada no acórdão do TJDFT”.



    Assiste razão ao agravante.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, fixou entendimento no sentido de que “a interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB”. Confira-se a ementa do julgado:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.



    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o menor sob guarda do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário.



    2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento.



    3. Embora o menor sob guarda tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários.



    4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários.



    5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB.



    6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).



    Na hipótese, o acórdão recorrido divergiu dessa compreensão, razão pela qual merece reforma. Embora a hipótese em análise seja referente ao regime próprio de previdência social, aplicam-se as mesmas razões de decidir das ADIs 4.878 e 5.083.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão monocrática anteriormente proferida e com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento e análise dos requisitos previstos na legislação previdenciária, observando-se a premissa de que o menor sob guarda é contemplado na categoria de dependentes. Ficam invertidos os ônus de sucumbência. 



    Julgo prejudicado o agravo interno, bem como o pedido de tutela provisória incidental



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator